Tribunal: TJDFT
Processo: 0719327-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DENUNCIAÇÃO À LIDE E IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.015 DO CPC. CONHECIMENTO PARCIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSFERÊNCIA REGISTRAL DE PROPRIEDADE DE BEM IMÓVEL. DENUNCIAÇÃO À LIDE. VEDAÇÃO. ARTIGO 88 DA LEI N. 8.078/90. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
1. O agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias que versarem sobre as matérias elencadas taxativamente (numerus clausus) no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Sua interposição somente poderá ser mitigada nos casos em que demonstrada a urgência ou risco ao processo quanto à possibilidade de ineficácia de sua apreciação por ocasião do julgamento de apelação (STJ/Tema 988).
2. A decisão que indefere pedido de inclusão de litisconsorte passivo necessário e de impugnação ao valor atribuído à causa não se enquadra nas exceções estabelecidas pela Corte Superior, uma vez que não há qualquer urgência no pedido, bem como inexiste a possibilidade de prejuízo processual à recorrente, que poderá, eventualmente, se insurgir em sede de sentença.
3. Nas relações consumeristas e conforme a inteligência do artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor – CDC, é vedada a denunciação da lide, cabendo àquele responsável pelo cumprimento da obrigação exercer eventual direito de regresso contra o causador do dano.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO